Tribunal: TRF3
Processo: 5007196-49.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
74/549)

5007196-49.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007196-49.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: FABIO LUIZ GALLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento da ausência de redução da capacidade para a atividade habitual, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, houve redução da capacidade para o exercício da atividade habitual da autora, suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, benefício que independe de carência para a sua concessão (artigo 26, inciso II, Lei no 8.213/91), é devido ao segurado que comprove o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado e (ii) redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

A prova pericial judicial realizada nos autos concluiu que a parte autora, caldeireiro, portador de sequela de fratura no tornozelo direito decorrente de acidente ocorrido em 22/04/2019, apresenta lesão consolidada sem repercussão funcional, com amplitude de movimento preservada e ausência de atrofias, edemas ou limitações clínicas que comprometam o desempenho de sua atividade habitual.

O laudo pericial consignou, de forma expressa, que a sequela consolidada não ocasionou redução da capacidade de trabalho, conclusão ratificada em esclarecimentos complementares apresentados pelo perito judicial.

O magistrado não está adstrito às conclusões do perito, mas estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica objetiva e elaborada por profissional especializado e equidistante das partes (CPC/2015, art. 479)

Não demonstrada a redução da capacidade para a atividade habitual, e sendo tal argumento intransponível, não é de se conceder o benefício postulado.

Honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso da parte autora, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.

O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma fundamentada e coerente, prevalece na formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III. CPC, arts. 370, 371, 479 e 1.011; art. 85, §11; art. 98, §3o. Lei no 8.213/1991, arts. 26, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.108.298/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, DJe 06.08.2010 (repetitivo); TRF3, ApCiv no 5000272-90.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira, 10a Turma, DJEN 16.05.2025; TRF3, ApCiv no 5002571-82.2024.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, 8a Turma, DJEN 25.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007196-49.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: FABIO LUIZ GALLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido de concessão de AUXÍLIO-ACIDENTE, com fundamento na ausência de redução da capacidade para a atividade habitual, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a execução, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de recurso, sustenta a parte autora que, em razão do acidente, há lesão que reduziu a capacidade para o exercício da sua atividade habitual. Requer, assim, a reforma total do julgado.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o recurso, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Diferentemente da aposentadoria por incapacidade permanente e do auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-acidente não substitui a remuneração do segurado. Trata-se de uma indenização correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, paga ao segurado que, em razão de acidente de qualquer natureza — e não apenas de acidente de trabalho —, teve sua capacidade para o exercício da atividade habitual reduzida de forma permanente.

Esse benefício somente pode ser concedido após a consolidação das lesões e não impede o segurado de continuar exercendo sua atividade habitual, ainda que com limitações.

Assim, para a concessão do auxílio-acidente — que independe de carência, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei no 8.213/91 —, o requerente deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; e (ii) redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

No caso dos autos, o exame realizado pelo perito oficial em 22/10/2024 constatou que a parte autora, caldeireiro, idade atual de 51 anos, é portadora de lesão decorrente de acidente, que não reduziu a capacidade para a sua atividade habitual, como se vê do laudo constante do ID 358294130, complementado no ID 358294194:

"IX. Análise e discussão dos resultados

Autor com 49 anos, caldeireiro, atualmente exercendo a mesma função. Submetido a exame físico ortopédico pericial, complementado com exames.

Não detectamos ao exame clínico criterioso atual, justificativas para queixas alegadas pelo periciando, particularmente Artralgia em Tornozelo Direito (Sequela - Fratura). Creditando seu histórico, concluímos evolução favorável para os males referidos.

O diagnóstico Artralgia em Tornozelo Direito (Sequela - Fratura) é essencialmente através do exame clínico. Exames complementares para essas patologias apresentam elevados índices de falsa positividade, carecendo de validação ao achado clínico que fecha o diagnóstico.

Casos crônicos apresentam alterações regionais, particularmente distrofia muscular, alteração da coloração e temperatura da pele – características não observadas no presente exame.

X. Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se que:

Não caracterizo situação de incapacidade para atividade laboriosa habitual. Sequela consolidada, sem redução da capacidade laboral." (ID 358294130,págs. 03-04)

"II. ESCLARECIMENTOS

Autor com 49 anos, caldeireiro, atualmente exercendo a mesma função, com queixas de trauma em tornozelo direito, ocorrido em 22/04/2019 (acidente de qualquer natureza).

Submetido a exame físico pericial, complementado com documentação médica pertinentes ao caso.

Exame Clínico do Tornozelo Direito

• Apresenta lesão de pele (Dermatite).

• Amplitude de movimento preservada, sem edemas, sem atrofias.

• Teste das gavetas, todos negativos.

• Thopson: Negativo para lesão do tendão de Aquiles.

• Sinal de Homan: Negativo para estenose venosa profunda.

Trata-se de patologia consolidada, sem redução da capacidade laboral. Houve evolução favorável para a lesão, sem prejuízo funcional.

Portanto, ratifico laudo pericial juntado aos autos, conde consta que não há redução da capacidade laboral." (ID 358294194, pág. 02)

"Quesito 1 - O autor consegue subir e descer escadas, bem como permanecer em pé ao longo das horas trabalhadas por dia, sem limitações?" (ID 358294185, pág. 05)

Resposta:"1 - Sim."(ID 358294194, pág. 02)

"Quesito 2 - O autor, em decorrência da lesão no tornozelo, pode vir a desenvolver agravamentos futuros no membro lesionado, como artrose pós-traumática, instabilidade crônica e aumento da dor? Além disso, existe o risco de sobrecarga no outro membro de apoio, podendo resultar em desequilíbrios biomecânicos, dor compensatória ou até mesmo o desenvolvimento de patologias no joelho, quadril ou coluna, devido ao esforço adicional para compensar a limitação funcional no tornozelo afetado?" (ID 358294185, pág. 05)

Resposta:"2 - Não."(ID 358294194, pág. 02)

"Quesito 3 - O autor consegue produzir com agilidade, destreza e zelo em comparação com um profissional que não possui a mesma sequela e caminha sem dores e limitações?" (ID 358294185, pág. 05)

Resposta:"3 - Sim."(ID 358294194, pág. 02)

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, especializado em perícia médica, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada, não havendo que se falar em realização de nova perícia judicial. Outrossim, levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos, bem como atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados.

E, ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe o artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

Não demonstrada, pois, a redução da capacidade para a atividade habitual, e sendo tal argumento intransponível, não é de se conceder o benefício postulado.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.

1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.

2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado.

3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos)."

(REsp repetitivo no 1.108.298/SC, 3a Seção, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/08/2010)

Trago à colação precedente deste E. Tribunal corroborando o entendimento aqui esposado:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. PERÍCIA MÉDICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PERITO ESPECIALIZADO E COERENTE NO MÉTODO. BENEFÍCIO DESCABIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É responsabilidade do magistrado, no exercício de seu poder instrutório, avaliar a suficiência das provas apresentadas para formar seu livre convencimento, conforme os artigos 370 e 371 do CPC. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente esclarecedora, não necessitando de qualquer complementação ou ajustes que reabram questionamentos.

2. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário ou acidentário outorgado como indenização ao segurado do RGPS que venha a sofrer redução permanente da capacidade para o trabalho habitual após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, estando isento de período de carência, em função da ausência de qualquer previsibilidade na contingência social coberta (artigos 86, caput, e 26, I, da Lei 8.213/1991).

3. Do ponto de vista clínico, o acidente não deixou sequelas redutoras da capacidade laboral, mesmo que em dose mínima, com a inviabilidade de concessão de auxílio-acidente.

4. Não foram comprovados os requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente.

5. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora não provida."

(TRF3, ApCiv no 5000272-90.2022.4.03.6183, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Marcos Moreira, DJEN 16/05/2025)

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A concessão do benefício de auxílio-acidente está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado e redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em decorrência de acidente.

- Constatada pela perícia médica a inexistência de redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, resta indevida a concessão do benefício.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado."

(TRF3, ApCiv no 5002571-82.2024.4.03.6114, 8a Turma, Relatora Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, DJEN 25/04/2025)

Não havendo comprovação da redução da capacidade para a atividade habitual, fica prejudicada a análise dos demais requisitos.

Desse modo, ausente um dos seus requisitos legais, vez que não demonstrada a redução da capacidade da parte autora para a atividade que exercia na época do acidente que a vitimou, não é de se conceder o benefício postulado.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo da parte autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, observada a suspensão prevista no artigo 98, parágrafo 3o, da mesma lei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da parte autora, condenando-a ao pagamento de honorários recursais, na forma antes delineada. Mantenho íntegra a sentença apelada.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento da ausência de redução da capacidade para a atividade habitual, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, houve redução da capacidade para o exercício da atividade habitual da autora, suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, benefício que independe de carência para a sua concessão (artigo 26, inciso II, Lei no 8.213/91), é devido ao segurado que comprove o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado e (ii) redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

A prova pericial judicial realizada nos autos concluiu que a parte autora, caldeireiro, portador de sequela de fratura no tornozelo direito decorrente de acidente ocorrido em 22/04/2019, apresenta lesão consolidada sem repercussão funcional, com amplitude de movimento preservada e ausência de atrofias, edemas ou limitações clínicas que comprometam o desempenho de sua atividade habitual.

O laudo pericial consignou, de forma expressa, que a sequela consolidada não ocasionou redução da capacidade de trabalho, conclusão ratificada em esclarecimentos complementares apresentados pelo perito judicial.

O magistrado não está adstrito às conclusões do perito, mas estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica objetiva e elaborada por profissional especializado e equidistante das partes (CPC/2015, art. 479)

Não demonstrada a redução da capacidade para a atividade habitual, e sendo tal argumento intransponível, não é de se conceder o benefício postulado.

Honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso da parte autora, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.

O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma fundamentada e coerente, prevalece na formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III. CPC, arts. 370, 371, 479 e 1.011; art. 85, §11; art. 98, §3o. Lei no 8.213/1991, arts. 26, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.108.298/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, DJe 06.08.2010 (repetitivo); TRF3, ApCiv no 5000272-90.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira, 10a Turma, DJEN 16.05.2025; TRF3, ApCiv no 5002571-82.2024.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, 8a Turma, DJEN 25.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo, condenando-o ao pagamento de honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão